Tribunal: TJSP
Processo: 7004145-97.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004145-97.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante WESLEY
RODRIGO MUNHOZ DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para declarar prescrita a falta disciplinar apurada nos
autos de sindicância no 126/2017, nos termos dos artigos 114, inciso I (por analogia), e
107, inciso IV, primeira figura, ambos do Código Penal, afastando os efeitos legais
dela decorrentes, com a consequente extinção da punibilidade do sentenciado
WESLEY RODRIGO MUNHOZ DOS SANTOS. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004145-97.2019.8.26.0071 -Voto no 27261 ci
2
Voto no: 27261
Agravo no: 7004145-97.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Wesley Rodrigo Munhoz dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. Recurso da
defesa. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência. Biênio
prescricional. Decurso do lapso previsto. Entendimento dominante
desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal pela aplicação
analógica do artigo 114, inciso I, do Código Penal. RECURSO
PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
Trata-se de agravo em execução interposto por WESLEY
RODRIGO MUNHOZ DOS SANTOS contra a r. decisão (fls. 15) que
indeferiu, em razão da coisa julgada, pedido de reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva da falta disciplinar de natureza grave praticada em 15
de maio de 2017.
Argui a ilustre Defensoria Pública, em apertada síntese, a
ocorrência da prescrição (fls. 17/18).
Oferecida contraminuta (fls. 83/86), e mantida a r.
decisão (fls. 87), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 94/96).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004145-97.2019.8.26.0071 -Voto no 27261 ci
3
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
Como bem alega a defesa em suas razões recursais, o
presente feito encontra-se fulminado pela prescrição, que é matéria de ordem
pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Reiteradas vezes decidi no sentido de se aplicar, à míngua
de previsão específica na Lei no 7.210/84, o menor interregno previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal, que foi ampliado, com a alteração
dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, para 3 (três) anos,
acompanhando a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Contudo, reverenciando especialmente o princípio da
colegialidade e atento às finalidades da execução da pena, que requer
agilidade na apreciação de seus incidentes, inclusive dos administrativos,
como o Procedimento Disciplinar Apuratório, passo a comungar do
entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal para
aplicar, em matéria de execução penal, o menor prazo previsto no Código
Penal, 2 (dois) anos, nos termos do artigo 114, inciso I, mais benéfico ao
reeducando.
Nesse sentido, confira-se:
Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave.
Prescrição. Ocorrência. Decurso de lapso superior a
dois anos entre a data da infração e a prolação da
decisão judicial. Consideração do menor lapso previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004145-97.2019.8.26.0071 -Voto no 27261 ci
4
no Código Penal. Aplicação do art. 114 do CP. Biênio
prescricional. Decurso do lapso previsto. Prescrição
reconhecida. Prejudicada a apreciação das demais teses
defensivas. Extinção da punibilidade e exclusão dos
efeitos decorrentes da anotação da falta grave imputada
ao
agravante
(Agravo
de
Execução
Penal
7000192-47.2017.8.26.0637; Relator Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso
ministerial. Insurgência contra a decisão que deixou de
reconhecer a falta disciplinar de natureza grave
consistente em desobediência à ordem recebida. Lapso
temporal superior a 02 anos decorrido desde a suposta
prática da falta grave. Aplicação analógica do artigo
114, inciso I, do Código Penal. Prescrição reconhecida
de ofício. Prejudicada a análise do mérito (Agravo de
Execução Penal 9000184-71.2018.8.26.0032; Relator
Desembargador LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a
Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018).
Agravo em execução. Falta disciplinar. Prescrição.
Aplicação analógica do Estatuto dos Servidores da
União. Prazo de 180 dias. Ocorrência. Reservado
entendimento particular nesse sentido, a Colenda
Câmara entende deva a prescrição respeitar o prazo
mínimo previsto no Código Penal, qual seja, 2 anos. No
caso em tela, transcorreu lapso temporal superior a 27
meses, estando prescrita a falta independentemente do
prazo adotado. Julgada extinta a falta grave (Agravo de
Execução Penal 7004094-42.2016.8.26.0637; Relator
Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 17/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave anotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004145-97.2019.8.26.0071 -Voto no 27261 ci
5
Abandono
Não retorno da saída temporária

Sindicância não juntada Falta grave praticada no dia
04/12/2014 Data da recaptura Fuga perpetrada em
25/09/2012
Decurso do menor prazo prescricional
previsto na legislação penal (dois anos) Prescrição
reconhecida, de ofício (Agravo de Execução Penal
7010029-09.2017.8.26.0482; Relator Desembargador
NEWTON NEVES; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018).
Por outro lado, a lacuna legislativa relativa à
prescrição da falta disciplinar deve ser preenchida pelo
menor prazo previsto no Código Penal, qual seja, o de
dois anos, previsto no art. 114 do Código Penal,
existindo, aqui, verdadeira aplicação analógica, já que
se tratam de matérias semelhantes (Agravo de Execução
Penal
9000237-94.2017.8.26.0482;
Relator
Desembargador OSNI PEREIRA; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Com essa mesma compreensão, grassam os
seguintes julgados também desta Corte de Justiça:
Esta
Câmara
vem
decidindo,
em
interpretação
sistemática da Lei de Execução e do Código Penal,
como adequado para o desaparecimento dos efeitos da
falta disciplinar, o prazo mínimo estabelecido no Código
Penal, qual seja, aquele previsto no art. 114, I do
'Codex'. Isso porque falta grave não é crime, conquanto
a lei a coloque como um dos motivos diversos para
regressão de regime, conforme art. 118 da LEP. Nesse
passo, se a prescrição da pena de multa pode ocorrer
em até dois anos, não é justo que uma falta grave, que
nem se eleva à condição de delito, deva provocar efeitos
na execução da pena por tempo superior (Agravo de
Execução Penal 7001279-81.2018.8.26.0482; Relator
Desembargador FIGUEIREDO GONÇALVES; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004145-97.2019.8.26.0071 -Voto no 27261 ci
6
Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro:
04/06/2018).
Anoto que entendia que a falta disciplinar, ante a
ausência de legislação específica, se sujeitava ao prazo
prescricional de 2 (dois) anos, que era o menor lapso
previsto no Código Penal. Com a Lei n. 12.234/10, o
menor prazo de prescrição previsto no art. 109 do CP
restou estabelecido em 3 (três) anos, o qual passei a
adotar para a prescrição da falta grave. Contudo,
posteriormente revi meu posicionamento para entender
que o prazo prescricional a ser aplicado para a falta
grave é de 2 (dois) anos, não mais aplicando o art. 109
do CP, mas sim o menor lapso temporal previsto para as
infrações penais, disposto no art. 114, I, do Código
Penal
(Agravo
de
Execução
Penal
0010451-16.2017.8.26.0996; Relator Desembargador
FÁBIO GOUVÊA; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
24/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018).
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO
DA DEFESA. Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do
procedimento e de prescrição e, no mérito, a absolvição
ou desclassificação para falta média. Pertinência da
preliminar de prescrição. Por analogia, aplica-se às
faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal, a saber, dois
anos, nos termos do artigo 114, I, do CP. Precedentes.
Nessa linha, verificado o decurso de prazo superior a
dois anos entre a data da conduta (29/07/2014) e da
prolação da r. decisão homologatória (19/07/2017),
impõe-se declarar a prescrição, com consequente
afastamento dos efeitos legais dela decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004145-97.2019.8.26.0071 -Voto no 27261 ci
7
Preliminar acolhida (Agravo de Execução Penal
9000233-77.2017.8.26.0637; Relator Desembargador
ALCIDES MALOSSI JUNIOR; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 24/05/2018;
Data de Registro: 29/05/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave
Recurso da defesa
Preliminar
Prescrição

Inocorrência
Aplicação analógica do art. 114, do
Código Penal, ante a ausência de norma específica Na
hipótese, não houve o transcurso do lapso prescricional
de 02 (dois) anos entre a prática da falta grave e a r.
decisão agravada Preliminar rejeitada (...) Agravo
parcialmente provido (Agravo de Execução Penal
9000997-03.2017.8.26.0269; Relator Desembargador
SÉRGIO RIBAS; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itapetininga - Vara das Execuções
Criminais e Infância e Juventude; Data do Julgamento:
10/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018).
Não há que se falar que tivesse ocorrido a prescrição da
falta disciplinar de natureza grave, isso porque a Lei de
Execução Penal não prevê prescrição de falta
disciplinar. Contudo, deve prevalecer o entendimento
jurisprudencial no sentido de ser adotado o prazo de 02
(dois) anos, por analogia, considerado o menor lapso
prescricional previsto no Código Penal, em seu artigo
114, equivalente àquele da prescrição que alcança os
delitos mais leves (Agravo de Execução Penal
9000042-75.2018.8.26.0482; Relator Desembargador
MARCO ANTÔNIO COGAN; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018).
Agravo em Execução Penal Apuração de falta grave
Posse de droga para consumo pessoal
Recurso
defensivo arguindo, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da falta disciplinar, com fulcro no art. 114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004145-97.2019.8.26.0071 -Voto no 27261 ci
8
inciso I, do Código Penal. No mérito, pleiteou-se a
absolvição. Subsidiariamente, postulou-se pelo redimensionamento dos dias remidos declarados
perdidos e pelo afastamento da interrupção do cálculo
de pena para fins de progressão de regime. Preliminar
Prescrição Ocorrência Lapso temporal superior a 02
(DOIS) anos entre a data dos fatos e r. sentença
agravada Acolhida a preliminar, restou prejudicada a
análise do mérito Reconhecimento da prescrição, com
declaração da extinção da punibilidade, bem como dos
efeitos decorrentes do reconhecimento da referida falta
disciplinar
(Agravo
de
Execução
Penal
9000295-20.2017.8.26.0637; Relatora Desembargadora
ELY AMIOKA; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
20/04/2018).
Desta forma, proferida a r. decisão homologatória em 14
de maio de 2019 (fls. 79/80), quando já transcorrido o biênio legal, a alegada
ocorrência de prescrição deve ser reconhecida.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
declarar prescrita a falta disciplinar apurada nos autos de sindicância no
126/2017, nos termos dos artigos 114, inciso I (por analogia), e 107, inciso
IV, primeira figura, ambos do Código Penal, afastando os efeitos legais dela
decorrentes, com a consequente extinção da punibilidade do sentenciado
WESLEY RODRIGO MUNHOZ DOS SANTOS.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR